Tribunal: CARF
Processo: 10480.725910/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.725910/2014-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3402-009.581 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
IOF.
OPERAÇÕES
COMERCIAIS
ENTRE
PESSOA
JURÍDICAS
RELACIONADAS. OTM. TRANSPORTE. HOLDING. EMPRESA NÃO
FINANCEIRA. NÃO INCIDÊNCIA.
A Lei 9.779, em seu artigo 13, definiu como fato gerador do IOF a operação
em que figure como fornecedora do crédito pessoa jurídica não financeira, mas
desde que essa operação corresponda a mútuo de recursos financeiros.
No caso dos autos, conforme constatado em diligência, parte dos valores
contabilizados nas contas auditadas constituem operações comerciais, de
compra e venda de mercadorias. Trata-se de operações que correspondem à
gestão centralizada de caixa, de situações nas quais a Recorrente vendia
produtos para empresa ligada, que atua como distribuidora de seus produtos.
Não há empréstimo, uma vez que os valores constituem acertos de contas entre
as empresas, não havendo, portanto, posterior restituição do dinheiro em
espécie, requisito para configuração do mútuo (artigo 586 do Código Civil).
Portanto, as operações contabilizadas nesses termos não se submetem à
incidência do IOF.
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial sujeitam-se à tributação pelo
IOF, nos termos do artigo 13 da Lei n. 9.779/99
ÔNUS DA PROVA. AUTO DE INFRAÇÃO.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos da pretensão fazendária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para exonerar a cobrança de IOF incidente sobre os valores
destacados na Tabela 13 formulada em Relatório Fiscal de fls. 4571 e 4752.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725910/2014-19
Fl. 4593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725910/2014-19

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Marcelo Costa
Marques d ́Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira; a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela
conselheira Mariel Orsi Gameiro; e o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pela conselheira
Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte sobre a cobrança de Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativa a Títulos ou Valores Mobiliários (“IOF”),
consubstanciada no auto de infração em questão. Tal autuação versa, em apertada síntese, sobre a
concessão de empréstimos entre empresas do mesmo grupo, de janeiro de 2010 a dezembro de
2011, sem o respectivo recolhimento do IOF, no importe de R$ 51.105.893,52, incluídos o
principal, multa de ofício e juros de mora.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, com riqueza de
detalhes, colaciono os principais trechos do acórdão recorrido in verbis:
Das Infrações Referentes ao IOF IOF : Anos-calendário de 2010 e 2011.
6) A Fiscalização constatou que a empresa Fiscalizada deixou de cobrar e recolher o
IOF de sua responsabilidade, incidente sobre os empréstimos concedidos a outras
pessoas jurídicas, conforme a seguir será demonstrado.
(...)
9) Em correspondência encaminhada à Fiscalização, recebida em 02/06/2014, a
Fiscalizada apresenta demonstrativos (DOC. 30) bem como, esclarecimentos acerca dos
recursos contabilizados nas contas neles indicadas. A Fiscalizada apresenta ainda
contratos de gestão que anexamos a este Termo (DOC. 29).
10) A partir da contabilidade da Fiscalizada, obtida em meio digital no SPED - Sistema
Público de Escrituração Digital, foram reproduzidos os Balancetes acostados a este
Termo (DOC. 02 e 03), a partir dos quais se constata que os créditos concedidos
encontram-se registrados nas contas do ativo não circulante, conforme indicadas nas
tabelas a seguir:
Fl. 4594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725910/2014-19

11) Em relação a conta ativa de controle dos empréstimos concedidos, de no 13633115
- C/C PARTES RELACIONADAS UBA X SORV, a Fiscalização constatou que a
mesma foi usada apenas para registro dos saldos de abertura e fechamento de cada mês.
Constatou-se que os lançamentos que modificam os saldos da referida conta estão
registrados na conta 15533115 – CONTA CORRENTE UBR GELADOS X UBA
(DOC. 08 e 13). Vale dizer, no início de cada mês a Fiscalizada promove a baixa dos
saldos da conta 13633115 (lançamentos a crédito) com contrapartida a débito na conta
15533115. No final do mês retorna os saldos apurados na conta 15533115 (lançamento
a crédito, com contrapartida a débito na conta 13633115). No histórico dos lançamentos
nas referidas contas está registrado: “Recl Sld Mútuo Juros - Cta Corrente - UBA x
SORV”.
12) Como resultado da sistemática de contabilização acima referida, tem-se que a conta
ativa de controle dos empréstimos concedidos pela Fiscalizada (13633115) permanece
com os saldos zerados no decorrer dos demais dias do mês. Ocorre que, este
procedimento adotado pela Fiscalizada repercute na apuração do IOF, visto que o
tributo tem como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários, bem como,
o somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores, apurados no último
dia de cada mês. Como explicado acima, a conta 13633115 não possui os registros dos
saldos devedores diários, fato que acarreta distorção na apuração do somatório mensal.
13) Diante do exposto, considerando que os registros e saldos diários dos demais dias
do mês, referentes às operações que modificaram os saldos devedores informados na
conta 13633115, constam lançados na conta 15533115, a Fiscalização considerou ambas
as contas na apuração do IOF devido pela Fiscalizada. Contudo, registra-se, os
lançamentos de transferências entre as contas não integraram as bases de cálculo do
referido tributo.
(...)
16) Assim, tendo em vista os contratos de empréstimos e aditivos apresentados (DOC.
28), nos quais consta registrado que a Fiscalizada se compromete a emprestar recursos,
podendo ser em parcelas, mas sem definição do valor e vencimento de cada parcela, a
Fiscalização adotou como base de cálculo do IOF, em relação aos valores
contabilizados nas contas 13602111 / 13602112 / 13633106 / 13633115 / 15533115, o
Fl. 4595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725910/2014-19

somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, bem como,
o somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores.
Cientificado do lançamento em 20/06/2014, no dia 22/07/2014 o sujeito passivo
apresentou impugnação (fls. 907/929) na qual reconhece ser devedor de parte do valor
lançado, informa o respectivo pagamento e contesta o restante do lançamento.
Inicia sua contestação alegando que o IOF somente poderia incidir em transações
envolvendo instituições financeiras. (...)
Sustenta, a seguir, que as operações que foram objeto do lançamento não se refeririam a
mútuos nem teriam natureza financeira. Tais operações corresponderiam a lançamentos
em contas de gestão centralizada de caixa. Afirma: (...)
“Isto porque tais operações correspondem a lançamentos em contas de gestão
centralizada de caixa. E, conforme já esclarecido durante a fiscalização, a gestão
centralizada de caixa tinha origem quando a empresa autuada vendia produtos para a
Unilever Brasil LTDA. (distribuidora dos produtos da fiscalizada). A empresa
distribuidora, por sua vez, mantinha consigo os valores relativos ao pagamento dos
produtos adquiridos e administrava o caixa de forma centralizada.
Vale destacar que a comprovação da gestão centralizada, além de toda a movimentação
nas contas das empresas, se dá pelo contrato de gestão de pagamentos e recebimentos
apresentado à fiscalização (doc. 7) que, entre outras disposições, permite à Unilever
Brasil LTDA. efetuar pagamentos de débitos pertencentes à Impugnante.
(...)
Para comprovar o ora alegado, a Impugnante apresenta, por amostragem, os documentos
que compõem o lançamento diário das operações entre a Impugnante e a empresa
Unilever Brasil LTDA, a saber: notas fiscais de venda de mercadorias da Impugnante
para a empresa citada (Unilever Brasil Ltda.), com a correspondência entre os valores
dos lançamentos e valores das referidas Notas Fiscais, para as seguintes datas:
- 01/03/10 (doc. 08)
- 11/02/10 (doc. 09)
- 19/05/10 (doc. 10)
- 11/06/10 (doc. 11)
- 13/12/10 (doc. 12)
(...)
A seguir, sustenta a necessidade de que os autos sejam baixados em diligência, e
apresenta quesitos.
(...)
Prossegue alegando a inconstitucionalidade “das multas instituídas pela Lei”, que a seu
ver teriam “evidente caráter confiscatório”. Discorre exaustivamente sobre o tema,
citando doutrina e jurisprudência que entende respaldarem seu ponto de vista. Em outra
linha de argumentação, sustenta que a multa seria indevida por que não teria ocorrido
infração à legislação tributária.
(...)
Reafirmando, sem apresentar novos argumentos, a inexistência de base legal para o
lançamento, sustenta a “necessidade de exclusão dos valores lançados a título de multa e
juros”.
(...)
Depois, sob alegação de que teria agido de boa-fé, reitera a necessidade de “exclusão da
multa punitiva”. A seguir, sustenta a “inocorrência de sonegação ou lesão ao erário”.
Fl. 4596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725910/2014-19

Sobreveio então o Acórdão 14-54.882, da 16a Turma da DRJ/RPO, negando
provimento à impugnação da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
IOF. MÚTUO FINANCEIRO. INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do IOF as operações de crédito correspondentes a
mútuo financeiro entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física, independentemente da denominação que a contribuinte dê a tais
operações.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidade de diploma legal
regularmente inserido no ordenamento jurídico não se encontra na esfera de
competência das instância de julgamento administrativo.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, por meio de peça recursal de
fls 2007/2030, repisando os argumentos trazidos em sua impugnação ao lançamento tributário.
O caso veio para julgamento deste Conselho em 28 de abril de 2016, gerando o
pedido de diligência por meio da Resolução n. 3402-000.787, para que fosse realizada prova
pericial (relativo aos anos de 2010 e 2011, sobre os lançamentos nas Contas do Razão 13633106
e 13602112) para a individualização de eventuais operações efetivamente sujeitas à incidência
IOF (mútuo de recursos financeiros), segregando-as dos montantes que configuram
simplesmente operações comerciais entre as empresas do grupo, além de responder os demais
quesitos formulados pela Recorrente.
Ato contínuo veio aos autos a resposta da Fiscalização de (Relatório Fiscal de fls
2185 a 2199), cuja conclusão é a seguinte:
"Diante de todo o exposto acima, deixa-se de proceder a prova pericial requerida pelo
CARF e de apresentar o respectivo laudo, bem como de responder os quesitos
formulados, relativos aos anos de 2010 e 2011, sobre os lançamentos nas Contas do
Razão 13633106 e 13602112, uma vez que o contribuinte (Recorrente/Autuada) não
apresentou, para conhecimento da Autoridade fiscal, a integralidade dos documentos
que lastrearam os lançamentos contábeis."
Ocorreu então a ciência eletrônica do contribuinte em 17/04/2017 (fls.
2.203/2.204), porém sem nenhuma manifestação subsequente de sua parte, de modo que os autos
foram devolvidos à 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção do CARF para prosseguimento
do julgamento.
Ato contínuo, a Recorrente trouxe aos autos farta documentação (fls 2258 - 4534)
a respeito das operações analisadas no presente caso.
Diante deste cenário, este Colegiado decidiu converter mais uma vez o processo
em diligência, mediante a Resolução n. 3402-001.255, com o seguinte requerimento à autoridade
fiscal de origem:
i) analisar a habilidade e idoneidade dos documentos de fls 2258 - 4534, conjuntamente
com aquela anteriormente apresentada pela Recorrente, para comprovar que as
transações em questão não configuram mútuo, e sim operações comerciais entre
empresas ligadas;
ii) para tal análise, levar em consideração que é possível que a Recorrente comprove
que somente parte das operações efetivamente não configuram operações de mútuo, não
sendo necessário que a perícia se atenha à totalidade das operações, podendo trazer
Fl. 4597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725910/2014-19

assim resultados parciais, a serem analisados e considerados por este Conselho no
julgamento do recurso voluntário;
iii) após a diligência, seja aberta vista do processo à Recorrente e à Procuradoria da
Fazenda Nacional, tendo em vista o conteúdo do artigo 10 do Novo Código de Processo
Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015).
A resposta da Fiscalização foi acostada em fls 4560 a 4574, na qual afirma que as
informações e documentos fornecidos pela Recorrente ratificam que as operações em questão
devem sujeitar-se à incidência do IOF, especialmente pelo fato de que havia previsão de juros
para as operações realizadas entre as empresas do grupo.
Devidamente intimada, a Contribuinte apresentou sua manifestação (fls 4581 a
4585), na qual defende que a “previsão de “juros” com utilização da TR nada mais é do que uma
tentativa irrisória de evitar a perda de valor do dinheiro sem, contudo, representar qualquer
forma de acréscimo patrimonial.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
A Recorrente afirma que não ocorreu o fato gerador do IOF in casu. Isto porque
os valores vinculados às Contas que foram objeto de autuação dizem respeito a operações entre
ela e demais pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico. No seu sentir, tal situação não se
enquadra na hipótese de incidência traçada pela legislação para o referido imposto, o mútuo,
capaz de lhe atribuir a condição de responsável pelo pagamento do IOF.
Vejamos a legislação sobre o fato gerador do IOF, utilizada como fundamento da
autuação fiscal:
Artigo 13 da Lei n. 9.779/99:
Art. 13 As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
Artigos 2o, inciso I, alínea “a” e 3o, §3o, inciso III, do Decreto n. 6.306/2007
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras;
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
Fl. 4598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725910/2014-19

administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física

Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos;
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Pois bem. Diante dos supratranscritos mandamentos legais, a Recorrente afirma
que as operações que levaram aos lançamentos tributários são relativos a conta corrente, cujo
objeto é a centralização de caixas das empresas, com gestão unificada das disponibilidades.
Assim, ao tributar tais valores pelo IOF, que fora do mercado financeiro só incide sobre os
contratos de mútuo, a Fiscalização estaria infringindo o princípio da legalidade, ao ir na
contramão do artigo 13 da Lei n. 9.779/99.
Tal diferenciação entre contrato de mútuo e contrato de conta corrente, existente
de fato, deve ser precisamente aplicada ao caso concreto, demonstrando-se que as transações
entre empresas relacionadas se subsomem a uma ou outra hipótese. No presente caso, além do
contrato firmado entre as empresas relacionados, é imperiosa análise da natureza jurídica das
transações com base nos demais documentos e informações prestadas pela Contribuinte.
Registro nesse sentido, trecho do voto do Conselheiro José Fernandes do
Nascimento no Acórdão n. 3102002.318:
É indubitável que o contrato de conta corrente e de mútuo são distintos, porém, a meu
ver, esta não é questão relevante para o deslinde da controvérsia, mas sim a natureza das
transações financeiras que a recorrente realizou com as demais empresas do grupo, isto
é, se tais operações representavam, na essência, uma operação de mútuo financeiro ou
uma mera operação de conta corrente.
Com efeito, enquanto nos contratos de conta corrente o que se objetiva é a
compensação entre créditos e débitos das partes, dispensando reciprocamente os pagamentos
diretos, 1 nas operações de mútuo, há “o empréstimo de coisas fungíveis” no qual “o mutuário é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade” (artigo 586 do Código Civil). São situações jurídicas que, portanto, não se

1 Além das modalidades comuns de empréstimo por descontos de títulos à ordem, adquiriram grande incremento o
contrato de financiamento, a abertura de crédito e a conta corrente. (...)
Na conta corrente (que pode combinar com a abertura do crédito), as partes ajustam um movimento de débito e
crédito, por lançamentos em conta, e podem estipular que os saldos credores, para um ou para outro, vencerão juros.
(...) A maior utilidade da conta corrente é produzir a compensação de créditos e débitos, dispensando
reciprocamente os pagamentos diretos. (PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil – VOL. III –
Contratos. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, 12a ed, p 354 e 355

Fl. 4599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725910/2014-19

confundem. Saliento ainda que a existência ou não de juros não é o traço distintivo entre as
figuras em questão.2
Contudo, é possível que nos contratos de conta corrente haja, concomitantemente,
operações de concessão de crédito correspondente ao mútuo. Somente em tais situações é que
haverá evento capaz de ensejar a tributação pelo IOF, como expressamente estabelecido pelo
artigo 13 da Lei n. 9.779/99.
É o que ressalta o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que a abertura de
crédito é uma das formas de realização da “operação de crédito”, assim como o mútuo, prevista
no artigo 13 a Lei n. 9.119/99, 3 de modo que deve sim ensejar a tributação pelo IOF. Vale
destacar o trecho do voto do Ministro Relator Mauro Campbell Marques, bem como a ementa
atribuída ao Recurso Especial n. 1.239.101 – RJ:
“Com efeito, o que a lei caracteriza como fato gerador do IOF é a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas’ e não a específica operação de mútuo. (...)
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito para
que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o §1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato gerador
do tributo na data da concessão do crédito.
O contrato de abertura de crédito que a recorrente celebra estabelece que a
controladora disponibiliza créditos às controladas, que poderão utilizá-los total ou
parcialmente. A remuneração do capital emprestado são os juros sobre o capital da
controladora disponibilizado às controladas.
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de contrato
de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de concessão de
crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, na medida em que, em todos os casos, é disponibilizado numerário de
forma imediata para pagamento futuro a depender do saldo existente”

Ementa: TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas " e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo
de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito. Recurso especial não provido

2 Como bem apontado pelo Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, em sua declaração de voto no Acórdão
3402003.018, o contrato de conta-corrente é "oneroso, por envolver vantagens econômicas para ambos os
contratantes. Frise- que o contrato tem essa natureza não porque a conta corrente faz decorrer juros recíprocas, pois
estes podem ser excluídos contratualmente (Cf. LACERDA. Ob.Cit., p.111; e GIANINNI, ob.cit., §10o), mas pela
concessão de crédito recíproco."
3 Não se olvida aqui que este dispositivo legal tem sua constitucionalidade contestada, perante o Supremo Tribunal
Federal, no RE 590186/RS com repercussão geral reconhecida. Esse julgamento, contudo, ainda é pendente, de
modo que o CARF deve aplica a lei em seus exatos dizeres (súmula CARF n. 2) até que sobrevenha eventual
declaração de inconstitucionalidade por parte do Pretório Excelso.
Fl. 4600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725910/2014-19

Tem sido esse o posicionamento da jurisprudência do CARF (Acórdão 3301-
002.282
-
Processo
16682.721207/2011-91;
Acórdão
3301-001.520
-
Processo
10680.016007/2008-51; Acórdão 3402-00270 - Processo 10920.000809/2007-98204-02386;
Acórdão 204-02386 - Processo 10675.003563/2002-41; Acórdão 3302-000.616 - Processo
10980.002141/2007-17; Acórdão no 3302-002.264 - Processo no 10480.722140/2010¬11)
De tudo isso, percebe-se que o problema a ser enfrentado não se esgota na
discussão de existir ou não um contrato de conta corrente – com as características que lhe são
particulares, tão bem desenvolvidas pela doutrina jurídica – entre a Contribuinte e qualquer outra
empresas do grupo econômico. Sobre a impossibilidade de o IOF incidir indiscriminadamente
sobre toda e qualquer transação abrigada pelo contrato de conta corrente, não há dúvida. A
questão palpitante é, isto sim, o fato de a conta corrente ser utilizada para a concretização de
empréstimos entre as empresas (pela abertura de crédito, por exemplo), o famigerado mútuo,
“empréstimo de coisas fungíveis” no qual “o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que
dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade” (artigo 586 do Código Civil).
Sobre a qualificação do mútuo, ressalto que o prazo pode ser livremente estipulado pelas partes,
e que, como se trata de grupo empresarial, não há necessidade de estabelecimento de juros sobre
os valores emprestados (artigos 591 e 592 do Código Civil), apesar de ser possível a sua
incidência.4
Nesse sentido, o Conselheiro Natanael Martins, depois de acurada explanação
sobre a natureza do contrato de conta corrente na doutrina de Fran Martins,5 Carvalho de
Mendonça,6 Pontes de Miranda7, conclui justamente sobre a indispensabilidade de verificação
dos negócios jurídicos operados através da conta corrente, conforme se depreende dos trechos a
seguir transcritos:
IRPJ CORREÇÃO MONETÁRIA ART. 21 DO DL. 2.065/83 CONTA CORRENTE
ENTRE EMPRESAS CARACTERIZAÇÃO COMO MÚTUO IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO

4 Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução,
não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo, como para semeadura;
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível
5 " (...) é o contrato segundo o qual duas pessoas convencionam fazer remessas recíprocas de valores - sejam bens,
títulos ou dinheiro - anotando os créditos daí resultantes em uma conta para posterior verificação do saldo exigível,
mediante balanço" (Contratos e Obrigações Comerciais, Ed Forense, 14a Edição, p. 397 e seguintes)
6 "a) O contrato de conta corrente 'supõe uma série de operações sucessivas e recíprocas entre as partes'. Essas
operações não se liquidam imediatamente e sim são anotadas nas contas, como partidas de débito e crédito. Ao final
do prazo convencionado, ou no fim de um ano, se não houver período estabelecido, somam-se as partidas de débito
e as de crédito, verificando-se o saldo. Esse será o resultado da diferença entre os débitos e os créditos.
b) (..)
c) Durante a vigência da conta corrente não pode um dos correntistas julgar-se credor ou devedor, pois essa
averiguação só se obterá no momento do encerramento da conta. As remessas constituem uma massa homogênea
cujo resultado só será reconhecido pelas partes ao fazer-se o balanço para a verificação final
d) As remessas de cada correntista, perdendo a sua individualidade, unificam-se na massa de débitos e de créditos,
não podendo, assim, dar causa a ação particular sobre elas, nem ser objeto de execução."
7 "Pontes de Miranda, em seu Tratado de Direito Privado (Ed. BookSeller, § 4.615 e seguintes), ressalta a
normatividade do contrato de conta corrente, haja vista
que se destina a regular o tratamento a ser conferido a remessas, de diversas origens, efetuadas entre as partes
contratantes." (trecho retirado do próprio voto citado)
Fl. 4601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725910/2014-19

O mútuo, a teor do disposto no artigo 1256 do Código Civil, pressupõe o empréstimo de
coisas fungíveis, não se caracterizando como tal a figura do contrato de conta corrente.
(...)
Assim, não teria o contrato de conta corrente o condão de modificar a causa
jurídica das remessas individualmente consideradas, ocorrendo, apenas, espécie de
paralisação de sua exigibilidade, ao menos até o encerramento da conta.
O Conselho de Contribuintes, em reiterados acórdãos, tem exarado o entendimento de
que o conta-corrente e o mútuo são institutos jurídicos distintos, de modo que,
casuisticamente, deve ser avaliada a origem das remessas que integram a conta-corrente
para que se possa discernir sua real natureza.
Ocorre que, como já se disse, o contrato de conta corrente é, na verdade, contrato
normativo, destinado a regular, apenas e tão somente, o tratamento a ser dados a cada
uma das remessas, não interferindo em suas respectivas causas.
Nesse contexto, um contrato de conta corrente poderia, entre suas remessas, conter
adiantamentos ou reembolsos de despesas, dívidas ou adiantamentos comerciais,
remessas para gestão unificada de caixa e, até mesmo, mútuos, sem que, pelo fato
de serem escrituradas em conta corrente se desvinculassem de suas origens.
In casu, resta comprovado que o contrato de conta corrente compreende remessas
decorrentes de duplicatas recebidas pela interligada em nome da Recorrente, como
também despesas a pagar pela Recorrente à interligada, liquidando-se o saldo apurado
ao final de cada mês.
Ou seja, os valores lançados na conta corrente em análise não caracterizam contra to de
mútuo, de modo que não se deve pretender seja aplicado à hipótese o Decreto-Lei n°
2.065/83."
Corroborando esse entendimento, confira-se a ementa do Acórdão n° 101-80.803, da
Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes:
"IRPJ — Negócios de mútuo. A conta-corrente relativa a operações entre
coligadas, interligadas, controladoras e controladas, não é, em si mesma, bastante
para caracterizar negócio de mútuo. Há que se investigar a natureza jurídica de
cada operação objeto do lançamento, separando aquelas que realmente espelhem
mútuo." (Recurso n° 132.337, Sétima Câmara, Acórdão n° 10706.903, Rel. Natanael
Martins)
Ratificando tudo quanto exposto, a doutrina especializada de Antônio da Silva
Cabral8 traz a seguinte lição da obra de Pontes de Miranda:
“5.6 – MÚTUO E CONTRATO DE CONTA CORRENTE PONTES DE MIRANDA
(Tratado, cit., LXII, pág. 120)
‘Os negócios jurídicos de que resultam os créditos e os débitos são estranhos à conta
corrente, que a eles apenas se refere, para os submeter à escrituração específica.’
Este é um aspecto para o qual tanto o Fisco quanto os contribuintes não vêm
atentando, querendo aquele se computem juros e correção monetária sobre
quantias escrituradas em conta corrente só porque estão em conta corrente, como
se esta conta representasse um mútuo em si mesmo. Esquecem-se de que o
importante é a análise do negócio jurídico que deu motivo ao lançamento em conta
corrente.
É um erro, freqüentemente encontrado na escrituração de empresas e em atos
normativos do Fisco, encarar-se a conta corrente como se esta representasse uma
dação recíproca de empréstimo, quando o importante seria analisarem-se os
negócios jurídicos que motivaram os débitos ou créditos em conta corrente. (...)
Passemos então à análise das particularidades do caso.

8 Negócios de Mútuo entre Empresas do Mesmo Grupo”. In. Direito Tributário Atual n. 10, p. 2855
Fl. 4602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725910/2014-19

In casu, explica a Recorrente que operações comerciais, de compra e venda de
mercadorias, eram registradas nas Contas Contábeis auditadas pela Fiscalização. Afirma que são
operações que correspondem à gestão centralizada de caixa, de situações nas quais a Recorrente
vendia produtos para a Unilever Brasil Ltda, que atua como distribuidora de seus produtos
(sorvetes). Esta última então, mantinha os valores relativos ao pagamento dos produtos
adquiridos e administrava o caixa de forma centralizada.
Para corroborar tais informações, apresenta o Contrato de gestão de pagamentos e
recebimentos (fls 579 a 589), que não dispõe sobre empréstimos de moeda corrente, mas sim
sobre as alegadas operações entre as empresas.

No intuito de comprovar que o referido contrato era efetivamente respeitado, ou
seja, que não se tratava de uma máscara de eventual empréstimo realizado entre as partes, a
Recorrente anexou à sua impugnação amostragem (fls 997 a 1001) de documentos que compõe o
lançamento diário das citadas operações com as notas fiscais de venda das mercadorias (da
Recorrente à Unilever Brasil Ltda, sua distribuidora), com a correspondência entre os valores dos
lançamentos e respectivas notas fiscais (fls 1002 a 1972).
Assim, todo o trabalho de defesa da Recorrente resume-se à demonstração de que
as contas autuadas são o caixa de gestão centralizada do grupo, utilizado para a extinção das
obrigações das empresas relacionadas.
Contudo, a própria Recorrente assume no caso há uma enormidade de lançamento
contábeis nas Contas Contábeis em questão, sendo que as provas apresentadas foram feitas por
amostragem. Por isso entendeu esse Colegiado anteriormente pela necessidade de baixar os autos
em diligência, para comprovar o direito da Contribuinte com relação à totalidade dos
lançamentos.
Foi de fato importante tal demonstração, a medida que, embora as alegações
apresentados pela Recorrente pudessem levar à conclusão de que realmente os lançamentos no
Razão dizem respeito a operações comerciais entre ambas as empresas, é possível encontrar
lançamentos com descrições que impedem chegar a essa imediata conclusão, como as seguintes:
13633106 – C/C Partes Relacionadas SORV X UBR, as seguintes expressões: “Juros Conta
Corrente SORV X UBR”, “Baixa de dividendos 2008 – via mutuo”, “Taxa para Retificação Ref
Pagto Mutuo”, “Reclass Mutuo”.
Pois bem. Em resposta a essa primeira diligência solicitada pelo CARF (fls 2185 a
2198), a Contribuinte foi intimada a apresentar documentos que lastreavam os lançamentos
contábeis nas contas 13633106 - C/C PARTES RELACIONADAS SORV X UBR e 13602112 -
JUROS S/CONTAS REC PARTES RELACIONADAS C/C UBR. Todavia, foi apresentada
apenas parte da documentação necessária à prova pericial e para elaboração do laudo requerido
pelo CARF (uma amostragem referente ao ano-calendário de 2010). Ademais, a Fiscalização
requereu que a Recorrente informasse a origem, a natureza jurídica e o significado dos
lançamentos contábeis sob análise no presente caso. Esta, a seu turno, informou como resposta
que “Não foi possível apurar as informações solicitas.” Ainda, com relação à Conta CONTA:
13602112 - JUROS S/CONTAS REC PARTES RELACIONADAS C/C UBR nada foi entregue
ou explicado pela Recorrente.
Já na segunda diligência, analisando os documentos que foram apresentados pela
Recorrente depois de finalizado o primeiro relatório fiscal mencionado acima, a autoridade
administrativa de origem apresentou o seguinte parecer:
Fl. 4603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725910/2014-19

Inobstante à conclusão acima, a Fiscalização informa que analisou os documentos
(notas fiscais) apresentados pela Recorrente às fls. 2161 (TERMO DE ANEXAÇÃO
DE ARQUIVO NÃO-PAGINÁVEL), às fls. 2302 a 4114 e às fls. 4147 a 4534. Acerca
dos mesmos faz-se os comentários seguintes.
30) Quanto aos documentos acostados às fls. 4147 a 4534 [leia-se 4202 a 4210]
(Relatório dos auditores independentes)9 não se fará juízo de valor, haja vista tratar-se
de documentos acostados para justificar o parecer solicitado pela Recorrente.
31) Em relação aos documentos acostados pela Recorrente às fls. 2302 a 4114, no total
de 1798 (um mil setecentos e noventa e oito) notas fiscais identificadas pela
Fiscalização, após análise minuciosa, verificou-se que 880 (oitocentos e oitenta) notas
fiscais já haviam sido apresentadas no curso da Diligência requerida pela
Resolução 3402-000.787, de 28 de abril de 2016, conforme Termo de Anexação de
Arquivo Não-paginável (fls. 2161).
32) Em relação às 918 (novecentos e dezoito) notas fiscais restantes (1798 – 880 =
918), as quais estão listadas em demonstrativo anexado aos autos (fls. 4544 a 4559), a
Fiscalização não identificou qualquer relação ou vinculação das mesmas com os
lançamentos contábeis na conta 13633106. Os cotejos de datas, números, valores e
descrições das notas fiscais com os lançamentos na conta 13633106, não permitem,
minimamente, aferir que os valores contabilizados são referentes às referidas notas
fiscais.
33) Em relação às notas fiscais acostadas às fls. 2161 (ARQUIVO NÃO-
PAGINÁVEL), entre as quais estão as 880 (oitocentos e oitenta) entregues em
duplicidade, apresenta-se na Tabela 13 os lançamentos contábeis em que estão
computadas, conforme vinculação efetuada pela Recorrente nos arquivos não-
pagináveis referidos.
Assim, no que tange à Tabela 13 (construída com base nos elementos constantes
do arquivo “ITEM 1 - IOF - Cópia de 13633106 – Planilha BASE S SORVANE 4664”, presente
no diretório “ITEM 1” dos Arquivos entregues pela Recorrente às fls. 2161), a Fiscalização pôde
constatar a vinculação das notas fiscais com os lançamentos, em conformidade com as alegações
da Contribuinte de que consistiam em operações comerciais entre as empresas ligadas.
Deste modo é imperioso que este Conselho reconheça que o trabalho da
Fiscalização foi falho nesta parte especificamente, pois fez incidir o imposto sobre algumas
operações comerciais entre as empresas do grupo econômico ocorridas no ano-calendário 2010
(aquelas constantes na Tabela 13, de fls 54571 e 7572).
Já que a Conta Contábil operacional foi utilizada nessa medida para registrar de
operações comerciais entre partes relacionadas (mediante simples remessas de valores no seio da
gestão de contas entre as empresas ligadas), não se sujeitam à incidência do IOF, imposto federal
que incide sobre operações de crédito correspondentes à mútuo (artigo 13 da Lei n. 9.779/1999 e
artigos 2o e 3o do Decreto n. 6.306/2007). Não há empréstimo, uma vez que os valores
constituem acertos de contas entre as empresas, não havendo, portanto, posterior restituição do
dinheiro em espécie, requisito para configuração do mútuo (artigo 586 do Código Civil).
Reitere-se: foram os negócios jurídicos que geraram os débitos e créditos
contabilizados na conta corrente contábil da Recorrente. São tais negócios jurídicos – e não a

9 Saliento que o laudo de auditores independentes simplesmente explica a forma de funcionamento da gestão e caixa
entre as empresas do grupo, da mesma forma que consta nas peças de defesa. Ainda traz valores globais sobre as
notas de crédito e débito, que não são capazes de explicar e demonstrar a origem e natureza das operações.
Menciona brevemente, por fim, a existência de mútuo entre as empresas, mas que teria sido escriturado
separadamente e gerando o respectivo recolhimento de IOF. Entretanto, também não explica detidamente sua
situação em contraposição à gestão de caixa intercompany.
Fl. 4604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725910/2014-19

conta corrente contratual em si e seus consequentes saldos diários – que determinam a natureza
da operação e, por conseguinte, a incidência ou não do IOF.
Destaco que foi exatamente esta a ratio firmada pelo CARF no Acórdão n.
340200.472. Lá julgou-se inexistir mútuo em contrato de conta-corrente puro (em que havia
adiantamento de recursos a fornecedor de serviços regularmente contratado, a ser quitado por
meio da execução de serviço). O mesmo se diga em relação ao Acórdão n. 01-05.472, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, que analisou contrato de conta corrente, cujos saldos eram
compostos por valores de cobrança de duplicatas sacadas pela empresa, decorrentes da prestação
de serviços comuns às empresas ligadas.
Vale destacar trecho do voto do Conselheiro Relator Julio Cesar Alves Ramos,
quando do julgamento do Processo 10746.001486/2003-94 (Recurso n° 237.710 Voluntário,
Acórdão n° 3402-00.472), cuja lógica aplica-se claramente ao presente caso:
Por isso, ainda que se possa entender que a operação consistente nos adiantamentos é
diversa da contratação das obras, e assim também penso, o máximo que se pode
considerá-la é modalidade de financiamento pelo contratante. Como bem se sabe,
distingue-se tal modalidade daquela prevista na Lei n° 9.779 pelo fato de estar
vinculada à elaboração de um bem ou realização de serviço, por meio da qual o
adiantamento é pago.
Já o mútuo, como citado no recurso, é modalidade diversa de crédito e tem expressa
definição no Código Civil (art. 586). Nela a obrigação do mutuário é devolver, em
quantidade determinada, coisa da mesma espécie e qualidade que lhe fora entregue pelo
mutuante. A modalidade mais comum, por óbvio, é o mútuo de dinheiro, em que
dinheiro, portanto, tem de ser devolvido
Este mesmo Colegiado já apreciou questão bastante semelhante, no julgamento
dos Processos n. 10120.722726/2012-36 (Acórdão n. 3402-002.987), 16682.720978/2012-41
(Acórdão 3402-003.855) e 10980.721730/2013-38 (Acórdão 3402-004.932) decidindo pela não
incidência do IOF sobre operações comerciais entre partes relacionadas economicamente.
Por fim, saliento que não merece prosperar a pretensão da Recorrente com relação
ao restante (tudo o que não esteja contemplado na Tabela 13) dos lançamentos que lastrearam os
saldos utilizados pela Fiscalização para lavrar o auto de infração.
Ora, as diligências foram feitas justamente para separar os montantes
transacionados que comprovadamente diziam respeito à operações comerciais, daqueles que não
havia documentação capaz de embasar tal fato. Afinal, analisando a documentação apresentada,
esta relatora entendeu que havia escriturações que poderiam representar operações de mútuo
entre as empresas do grupo. Ademais, há notícia nos autos que os mútuo entre empresas do
grupo era recorrente em períodos anteriores.10

10 Veja-se o seguinte trecho do Acórdão recorrido, que não foi objeto de contestação pela Contribuinte:
"De forma a contextualizar os fatos que levaram à autuação, “é de se notar que, antes deles [contratos de gestão de
pagamentos e recebimentos], existiam contratos de empréstimos em moeda entre as mesmas empresas, contratos
estes que vigoraram até a segunda metade do ano de 2005”, conforme pudemos verificar no Acórdão no 05-37.135,
proferido pela 3a Turma da DRJ/Campinas no processo no 10830.016429/2010-80, que trata de Auto de Infração
lavrado contra empresa do mesmo grupo. Ainda conforme referido acórdão, “a partir de outubro de 2005, os
contratos de empréstimo foram substituídos por contratos de gestão de pagamentos e recebimentos que envolviam,
declaradamente, operações que não envolveriam empréstimo de moeda corrente”.
Segundo o mesmo acórdão, no ano de 2004 a contribuinte buscou tutela judicial com vistas ao afastamento da
incidência do IOF sobre os empréstimos realizados entre as empresas do grupo. Embora tendo obtido a concessão da
liminar pleiteada, a decisão de primeira instância, proferida em 2007, foi contrária à sua pretensão, denegando a
segurança e revogando a liminar.
Fl. 4605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725910/2014-19

Em outras palavras, a Recorrente não foi capaz de, durante todo o processo
administrativo, demonstrar que inexistem operações de crédito correspondente a mútuo com
outra empresa do grupo econômico sobre parte dos lançamentos. Correto portanto o
procedimento da Fiscalização de lançar o IOF em relação aos valores contabilizados nas contas
13633106 - C/C PARTES RELACIONADAS SORV X UBR e 13602112 - JUROS S/CONTAS
REC PARTES RELACIONADAS C/C UBR.
Afinal, repise-se, é ônus processual da defesa fazer a prova dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos da pretensão fazendária, conforme dispõem o artigo 373, inciso II do
Código de Processo Civil e o artigo 16 do Decreto 70.235/72.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para exonerar a cobrança de IOF incidente sobre os valores destacados na Tabela 13
formulada em Relatório Fiscal de fls 4.571 e 4.752.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Constata-se, assim, que era uma prática normal a concessão de empréstimos entre as empresas do grupo, sendo esta
a razão pela qual foi buscado o remédio judicial de forma a afastar a incidência do tributo sobre tais empréstimos."

Fl. 4606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.581 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725910/2014-19

Fl. 4607
DF CARF MF
Documento nato-digital